Tribunal: TJMT
Processo: 1029326-86.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029326-86.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ROSILANE SILVA DE CARVALHO - CPF: 361.940.851-34 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO – EXERCÍCIO DE CARGO DE COORDENAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO – ART. 39, § 2° DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 050/98 – PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não possui direito à percepção de diferença salarial decorrente do aumento de jornada de trabalho o Profissional da Educação Básica estadual, quando demonstrado o recebimento de gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva correspondente à função estabelecida, com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 1° da Lei Complementar Estadual n° 50/98.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ROSILANE SILVA DE CARVALHO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ROSILANE SILVA DE CARVALHO
, em face da sentença proferida nos autos n° 1029326-86.2017.811.0041, que julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não agiu com acerto o juízo
a quo
, ao interpretar equivocadamente a concepção de alteração de função com majoração de carga horária do servidor público, conforme disposição do art. 39, § 2°, da Lei Complementar n° 050/98.

Assevera que independentemente da percepção de gratificação pelo exercício de função de confiança, o servidor deve ser remunerado pela alteração da carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, no exercício da atividade de coordenação, que exige dedicação exclusiva.

Argumenta que a verba denominada no holerite como “FDE.CORD.PEDAGOG” não é verba de representação, porque o Apelante não ocupa função de confiança, mas sim, função eletiva e, neste sentido, não representa o Secretário de Estado de Educação.

Destaca, mais, que o Apelado atua com discriminação, ao passo em que paga a diferença salarial para alguns e nega a outros servidores que estão sob o mesmo regime jurídico, a proporcionalidade do subsídio, embora sejam ocupantes do mesmo cargo público.

Ainda, apregoa que a sentença
a quo
é contrária à prova dos autos, bem como que a postura do Estado de Mato Grosso viola o princípio da legalidade, configurando enriquecimento ilícito da Administração Pública, além de ofender a dignidade da pessoa humana.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 72398975).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistir interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 72804980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interporto pelo

ROSILANE SILVA DE CARVALHO
, em face da sentença proferida nos autos n° 1029326-86.2017.811.0041, que julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Emerge do autuado que a Apelante promoveu a presente Ação de Cobrança de Diferenças Salarias C/C Indenização por Danos Morais em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando que após ser eleita para o cargo de Coordenadora Pedagógica, teve alterações em sua jornada de trabalho, em razão da dedicação exclusiva, de 30 para 40 horas semanais, sem perceber pelas horas adicionais, apenas a gratificação correspondente ao exercício da função.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Dessa forma, resta claro que o aumento da carga horária foi em decorrência do ônus de assumir o carga de confiança (dedicação exclusiva – jornada de 40 horas semanal), cuja a contraprestação era receber 30% (trinta) de seu subsídio, o que foi devidamente pago pelo requerido.

Desse modo, durante o período em que perdurarem a função gratificada, não há falar em horas extraordinárias, uma vez que em consonância com a previsão legal, a parte autora recebeu verba extra a título de representação pelo exercício da função de confiança assumido, justamente para compensar a jornada de trabalho de dedicação exclusiva.

(...)

Diante do exposto, é indevido o pagamento das diferenças salariais em razão da alteração de sua carga horária de 30 (trinta) horas para 40 (quarenta) horas semanais, durante o período que estava exercendo a função de confiança, bem como indevido o pagamento das diferenças em reflexos (férias, décimo terceiro).

Por fim, não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que no caso em tela, a parte autora não comprovou nenhuma situação capaz de causar abalo à honra e à moral.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, caput e § 2º, do CPC. No entanto, suspendo sua exigibilidade, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3 do CPC).” (ID. 72398963).

Pois bem.

De acordo com o que pode ser observado nos autos, a Apelante, apesar de contratada para como professora da educação básica, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, exerce a função especial de Coordenadora Pedagógica.

O exercício da referida função, como bem destacou o juízo singular, ocorre sob o regime de dedicação exclusiva, conforme Portaria n° 310/014/GS/SEDUC/MT, que orienta e estabelece critérios a serem observados no processo de atribuição de classes e/ou aulas e regime/jornada de trabalho do quadro de pessoal, para fins de atendimento às demandas das unidades escolares, em consonância com a previsão orçamentária da Secretaria de Estado de Educação. Vejamos:

“Art. 32. A função de COORDENADOR PEDAGÓGICO será por via de eleição pelos pares para o mandato de dois anos, bem como para completar o período remanescente do mandato (2014/2015). Poderá candidatar-se profissional efetivo e/ou estabilizado com Licenciatura Plena.

(...)

§ 5º.
O coordenador pedagógico trabalhará em regime de dedicação exclusiva, cumprindo jornada semanal de 40 horas, de modo que contemple os três turnos de funcionamento da unidade escolar
. (Destaquei).

Como se vê, o profissional da rede Estadual que passa a exercer a função de coordenador pedagógico, em regime de dedicação exclusiva, passa a ter sua carga horária alterada de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais.

Ainda, a Lei Complementar n° 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais de Educação Básica de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 39, § 1º, que o profissional designado para o exercício da função de Coordenador Pedagógico será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva e em contraprestação fará jus ao recebimento de 30% sobre seu subsídio enquanto estiver exercendo a função,
in verbis:

“Art. 39 Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

§ 1º
O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar
. (Destaquei).

Conforme pode ser verificado no autuado, em especial os holerites que instruíram a inicial (ID. 72398589/72398592), a Apelante, além do seu subsídio, recebia a verba referente a função pela qual foi nomeada, consistente em 30% sobre o valor da sua remuneração, caracterizado pela rubrica “FDE.CORD.PEDAGOG”.

Logo, no exercício de coordenação pedagógica, a Apelante percebeu vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumenta a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal, não podendo pleitear o recebimento de horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas já está sendo remunerado, nos termos da Lei Complementar nº 50/1998, que ao deferir o pagamento da gratificação o faz exatamente em razão da extensão da jornada, circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras.

Ademais, diferentemente do aduzido pela Apelante, inaplicável, na espécie, o Tema 514 do STF, em que a Suprema Corte, no julgamento de Recurso Extraordinário n. 660.010/PR, reconheceu o desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos de odontologistas da rede pública por manifesto aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.

Melhor sorte também não lhe assiste ao invocar julgado deste Sodalício, consubstanciado por Apelação/Reexame Necessário nº 22525/2010, referente a servidora pública municipal ocupante do cargo de auxiliar de laboratório, em que houve alteração da jornada de trabalho sem a consequente majoração salarial. Isso porque, no caso concreto, diferentemente das hipóteses mencionadas pela Apelante, restou evidenciado que o aumento da carga horária do Apelante foi em decorrência do ônus de assumir o cargo de Coordenador de Unidade Escolar, em regime de dedicação exclusiva – jornada de 40 horas semanal, tendo efetivamente recebido a contraprestação adicional de 30% (trinta por cento) de seu subsídio.

Destarte, durante o período em que perdurar a função gratificada, não há se falar em horas extraordinárias, porquanto a Apelante recebeu verba extra à título do exercício da função de coordenadora pedagógica, paga justamente para compensar a jornada de trabalho de dedicação exclusiva.

A propósito, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COMO GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO DESPROVIDO. Se o servidor municipal, no exercício do cargo que ocupa, recebe vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumenta a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal, não pode pleitear o recebimento de horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas está sendo remunerado, nos termos da Lei regulamentadora, que ao deferir o pagamento da gratificação o faz exatamente em razão da extensão da jornada, circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras.” (N.U 1022730-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/4/2021, publicado no DJE 15/4/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR ESTADUAL – NOMEAÇÃO EM FUNÇÃO DE CONFIANÇA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - COORDENADOR PEDAGÓGICO - RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO - ART. 39, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 050/98 - PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. A função de confiança tem natureza de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente e acarreta acréscimo salarial na forma de gratificação ao servidor efetivo que exerce atribuição de coordenação, direção, chefia ou assessoramento, podendo ser paga em valor pecuniário ou na forma de percentual incidente sobre o vencimento do cargo efetivo. Não há que se falar em direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva na função de chefia/coordenador com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 50/98.” (N.U 1031955-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/3/2021, publicado no DJE 22/3/2021).

Desse modo, considerando que a Apelante fora devidamente remunerada pela função gratificada relativa ao exercício da dedicação exclusiva como Coordenadora Pedagógica, no montante de 30% sobre os seus subsídios, não há que falar em direito à percepção decorrente de aumento de jornada de trabalho, muito menos em violação ao princípio da isonomia.

Igualmente, diante da improcedência do pedido de pagamento das verbas pleiteadas, não há que se falar em dano moral.

Por oportuno, considerando que a Apelante saiu vencida no presente recurso, majoro os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11°, do Código de Processo Civil, para 11% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa, em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3° do CPC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida e a suspensão da exigibilidade do ônus de sucumbência imposto a parte apelada, devido ao benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022